Tribunal: TJES
Processo: 5009968-58.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009968-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE SIMONELLI MOREIRA e outros
RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009968-58.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
ALINE SIMONELLI MOREIRA e EDUARDO SILVA FELIX
RECORRIDO:
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO DE VOO. FALHA DE COMUNICAÇÃO. ATRASO FINAL DE APENAS 4H. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Os autores alegam alteração unilateral do voo contratado, com reacomodação inicial 24 horas após o horário original. Afirmam que foram informados que o voo seria alterado para o dia 15/01/2024 apenas no dia 12/01/2024. Alegam, também, que somente após diversas tentativas de contato, conseguiram reacomodação em outro voo, tendo atraso de 4 horas no destino final. Aduzem os autores que, em razão da falha de comunicação, ausência de assistência adequada e prejuízos diversos, fazem jus à indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Posteriormente, os autores opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, tendo este arbitrado multa de 1% sobre o valor da causa, por entender que os referidos embargos foram protelatórios.

3. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado, a fim de que a sentença seja reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como para afastar a multa de 1% sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a troca de voo com atraso inicial de 24h e, posteriormente, definido com atraso de 4 horas ao destino final, agravado pela ausência de assistência e comunicação, bem como a perda do tempo útil dos autores, que utilizaram o último dia de viagem na tentativa de resolver os problemas causados pela ré, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Apesar de os autores alegarem que utilizaram o último dia de viagem para tentar restabelecer o horário inicial do voo, tendo, inclusive, realizado mais de cem ligações, não se vislumbra provas nesse sentido. Consta nos autos somente o e-mail encaminhado à ré e o comprovante de pagamento do estacionamento do aeroporto, no qual consta a informação de que o período de permanência foi de apenas 42 minutos.

6. Não se desconhece que alteração do voo com atraso inicial de 24h, sem maiores informações, caracteriza a falha no serviço de comunicação da ré. No entanto, isto não é suficiente para configurar dano moral, vez que não comprovado lesão grave aos direitos da personalidade. Além disso, posteriormente, foi realizada a reacomodação dos autores em outro voo, o qual teve atraso final de apenas 4h. Dessa forma, tem-se que não restou demonstrada situação de humilhação, abalo psicológico relevante ou perda irreparável de tempo útil que justifique a condenação por danos morais.

7. Por fim, assiste razão aos autores no que concerne ao afastamento da multa aplicada após a oposição dos embargos. Com efeito, entende-se que os autores não opuseram embargos de declaração com caráter protelatório, até mesmo porque estes são os que possuem maior interesse na celeridade do andamento processual. Assim, acolhe-se parcialmente as razões recursais para afastar a condenação de pagamento de multa, no importe de 1% sobre o valor da causa, imposta pelo Juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO
8. Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação de pagamento de multa, no importe de 1% sobre o valor da causa. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois os autores/recorrentes sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)